Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-53.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004894-53.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. GUSTAVO GARBATTI DO PRADO
PACIENTE: CLEITON KOLLER BARDINI
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da ação penal n.o 1000225-17.2022.811.0077 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
Contextualizando os fatos, narra o causídico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 12/02/2022, em razão da suposta prática do crime de receptação; ao que se seguiu a conversão do recolhimento em prisão preventiva e o indeferimento do pleito defensivo de revogação do claustro provisório, estando o ora paciente à disposição da Justiça desde então.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico inicia defendendo a nulidade da decisão segregatícia em razão da violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e ao art. 315, caput, do CPP, frente à carência de fundamentação jurídica válida, sob o argumento de que a autoridade judiciária desconsiderou que se trata de sujeito primário, que reside em endereço fixo, exerce labor lícito e é imprescindível aos cuidados de seus filhos e enteado; além disso, ressalta que não há elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata dos crimes, argumentos genéricos e de todo insuficientes à manutenção do ergástulo.
De outra banda, alega en passant que o decreto constritivo carece do requisito da contemporaneidade, bem como sustenta a desproporcionalidade da manutenção do ergástulo, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade do delito e das condições pessoais do agente, acaso venha a ser processado e eventualmente condenado em 1a instância, este certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 121626008 ao ID 121626029.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a exordial (ID 122136469), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID 122636486 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLEITON KOLLER BARDINI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator